Tribunal: STF
Processo: HC 242177
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Yago Abrão Costa e outro, em favor de Marcos Vinicius Barcelos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 916.805/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS BARCELOS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no HC n. 1.0000.24.238292-7/000. 



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 04/03/2024, pela suposta prática do crime de furto qualificado, e a custódia foi convertida em preventiva no dia seguinte. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual, o qual denegou a ordem (fls. 12-18). 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.  



    Aduz que a autoridade que impôs a medida extrema é incompetente, havendo, assim, nulidade da segregação. 



    Alega, ainda, que há excesso de prazo, pois o paciente ainda não foi denunciado pelo Ministério Público. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. (eDOC 9)



    A ordem foi denegada em 4.6.2024 e, no mesmo dia, foi interposto agravo regimental e impetrado o presente habeas corpus. 



    Nesta Corte, a defesa requer “i) Sejam consideradas as razões que fundamentaram o presente Habeas Corpus, concedendo o status libertatis, liminarmente, conforme destacado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao Paciente com a expedição do competente alvará de soltura; ii) A inclusão do presente writ na pauta presencial, na oportunidade, em que este impetrante in fine, apresentará sustentação oral; iii) No mérito, por derradeiro, requer, a concessão definitiva da ordem para todos os efeitos legais”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente interpôs agravo regimental no dia 4.6.2024, e, por isso mesmo, ainda pendente de julgamento, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da informação de que o paciente integra organização criminosa com atuação em diversas regiões do Estado, dado que exige cautela na apreciação do pedido. (eDOC 9)



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente